Tribunal: TJPA
Processo: 0803509-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803509-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA BEZERRA

PROCURADOR: AURORA CRISTINA LOPES LAUZID

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXERCÍCIO CONTINUADO. ESTABILIDADE ANÔMALA. PREVISÃO NA ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.157 STF. ENQUADRAMENTO NA CLASSE A. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verifica-se que o de cujus era Servidor Público, foi admitido no serviço púbico, na modalidade de prestador de serviço, em 03/01/1983 para exercer a função de Fiscal de Tributos na Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará (SEFA).

Ocorre que, meados dos anos de 2004, foi dispensado de forma imotivada, não sendo reconhecida a sua estabilidade excepcional prevista no Art. 19 da ADCT.

2.

Embora o falecido tenha sido contratado pelo Estado, não tendo, portanto, se submetido ao concurso público, este se beneficiou com a norma legal, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3.

Observa-se que a Constituição previu a concessão de uma estabilidade anômala, protegendo a todos os servidores que se encontravam em exercício continuado, no quinquênio anterior a promulgação da Constituição e, que não tivessem sido admitidos por meio de concurso público, situação esta em que se enquadra o de cujus, admitido em 01/03/1983 e irregularmente afastado de suas funções em 05/03/2004.

4.

Ademais, o Estado do Pará reintegrou o de cujus no cargo de fiscal de receitas estaduais por conta de seu cargo de origem não existe mais, o que vai de encontro com o Tema 1.157 do STF. É assente o entendimento de que os servidores estabilizados pela norma do ADCT não se enquadram em eventuais PCCR- Plano de Carreiras, eis que não ocupam cargo efetivo, mas foram estabilizados.

5.

Ressalta-se que a decisão agravada se pautou na necessidade de realizar os cálculos com base na Carreira de Fiscal de Receitas Estadual Classe C, quando deveria ter sido baseada na classe inicial A, já que em tese não teria aplicação de PCCR, motivo pelo qual o presente agravo de instrumento deve ser parcialmente provido.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos do Cumprimento Provisório da Sentença de nº 0800766-42.2018.8.14.0028, o qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença deva ser rejeitada no mérito.

Outrossim, considerando que o autor não detém a tabela de vencimento de comporte a evolução da remuneração do cargo de fiscal de receitas, entendo pertinente intimar o Estado Réu para que apresente em juízo tal documento, sob pena presunção de veracidade os valores indicados pelo autor, com base nos documentos que conseguir.

Não tendo precisão sobre o valor da condenação exato, condeno o Réu em honorários de 10% sobre o valor da causa.

SERVIRÁ ESSA COMO EXPEDIENTE, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 11/2009-CJRMB, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4294, DE 11/03/09 E DA RESOLUÇÃO Nº 014/07/2009.

Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.”

Em síntese, o falecido Antônio Carlos Vieira Bezerra, nos autos da Ação de Reintegração no Serviço Público c/c Reparação de Danos de n° 0001216-33.2009.8.14.0028, que move contra o Estado do Pará teve sentença (Id. 7181011) julgada totalmente procedente para reconhecer a estabilidade do agravado nos termos do artigo 19 da ADCT e condenar o agravante a reintegrá-lo, reconduzindo-o ao cargo de origem.

Ademais, o agravante ficou obrigado a pagar todos os vencimentos do período em que o agravante ficou afastado, de forma retroativa e limitado aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, adotando como parâmetro os vencimentos dos servidores que ocupam o mesmo cargo, com todos os reajustes e devidamente atualizado monetariamente.

Em sede de apelação, o Acórdão (Id. 7181024) deu parcial provimento ao recurso para reduzir a verba honorária, bem como para estabelecer a forma de atualização. O agravante, então, interpôs os Recursos Especial e Extraordinário.

O agravado requereu a expedição de mandado de reintegração, a fim de que o agravante cumpra imediatamente a ordem de reintegração do exequente no cargo que exercia, passando a pagar mensalmente os vencimentos pelo exercício da função, adotando como parâmetro os vencimentos dos servidores que ocupam o mesmo cargo e tempo de serviço.

Ainda, requereu e que o agravante apresente os documentos dos servidores que ocupam o mesmo cargo e com mesmo tempo de serviço do agravado, pois considerado como se na ativa estivesse, para a apuração dos valores devidos a título dos vencimentos retroativos a 5 (cinco) anos da data da propositura da ação, reservando-se o direito de iniciar o cumprimento da sentença quanto a obrigação de pagar quantia certa, no momento oportuno (Id. 4704525).

Ocorre que o Sr. Antônio Carlos Vieira Bezerra faleceu no dia 12.01.2021, conforme certidão de óbito de Id. 23488756.

Dessa maneira, o espólio do falecido, ora agravado, requereu que o agravante, por meio de ofício a ser expedido à SEPLA – Secretaria de Planejamento e Administração, a qual, por acesso ao SIGIRH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (em funcionamento desde o ano de 2002, de acordo com informações constantes do site da SEPLA), apresente as folhas de pagamento dos anos de 03/2004 à 12/2012, a fim de que o Espólio possa elaborar os cálculos, observando os ditames da r. sentença e acórdão (Id. 23488752).

Nesse sentido, o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença alegando a errônea interpretação da sentença pelo agravado, a tentativa de modificar o dispositivo da sentença para obter vantagem financeira indevida e a impossibilidade de equiparar-se função temporária a cargo público efetivo (Id. 52437388), o qual foi devidamente rejeitada pelo juízo a quo em Id. 65910805.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a concessão, liminarmente, do efeito suspensivo ativo, pelos fundamentos supracitados.

Em Decisão Monocrática de Id. 13442537, esta Relatoria concedeu parcialmente o efeito pleiteado apenas para cálculo com base na Classe A da carreira.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento em ID. 13885890, refutando todos os argumentos do agravante.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do referido recurso (Id. 14318673).

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
verifica-se que o de cujus era Servidor Público, foi admitido no serviço púbico, na modalidade de prestador de serviço, em 03/01/1983 para exercer a função de Fiscal de Tributos na Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará (SEFA).

Ocorre que, meados dos anos de 2004, foi dispensado de forma imotivada, não sendo reconhecida a sua estabilidade excepcional prevista no Art. 19 da ADCT.

Pois bem.
Embora o falecido tenha sido contratado pelo Estado, não tendo, portanto, se submetido ao concurso público, este se beneficiou com a norma legal, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

ADCT, art. 19.
Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

No caso em tela,
observa-se que a Constituição previu a concessão de uma estabilidade anômala, protegendo a todos os servidores que se encontravam em exercício continuado, no quinquênio anterior a promulgação da Constituição e, que não tivessem sido admitidos por meio de concurso público, situação esta em que se enquadra o de cujus, admitido em 01/03/1983 e irregularmente afastado de suas funções em 05/03/2004.

Verifico, ainda, que
o Estado do Pará reintegrou o de cujus no cargo de fiscal de receitas estaduais por conta de seu cargo de origem não existe mais, o que vai de encontro com o Tema 1.157 do STF
. In verbis:

STF, tema 1.157.
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)".

Dessa forma, o falecido não deve se enquadrar no novo plano de cargos, carreiras e remuneração por não ter sido admitido por intermédio de concurso público, ou seja, deve ser enquadrado na classe A e não classe C por não se um servidor de carreira. Portanto, não tem direito a progressão funcional.

É assente o entendimento de que os servidores estabilizados pela norma do ADCT não se enquadram em eventuais PCCR- Plano de Carreiras, eis que não ocupam cargo efetivo, mas foram estabilizados.
Nessa seara, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA PROFESSORA DE CLASSE ESPECIAL. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO NA DATA DE 08/05/1986. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. REENQUADRAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO AO TEMA 1157 DO STF. 1. O Tema de Repercussão Geral n. 1157 do STF dispõe que "é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609". 2. Apelos providos em juízo de retratação, para adequação do julgado ao Tema n. 1157 do STF. (TJ-AC; Relator (a): Des. Luís Camolez; Comarca: Tarauacá; Número do Processo:0700809-73.2018.8.01.0014;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento: 18/04/2023; Data de registro: 18/04/2023)

Contudo,
ressalta-se que a decisão agravada se pautou na necessidade de realizar os cálculos com base na Carreira de Fiscal de Receitas Estadual Classe C, quando deveria ter sido baseada na classe inicial A, já que em tese não teria aplicação de PCCR, motivo pelo qual o presente agravo de instrumento deve ser parcialmente provido.

Por fim, no tocante ao argumento de que não existe mais o cargo de “serviços prestados”, tendo em vista que o Estado não apresentou argumento plausível em qual cargo este teria se transformado, em consonância com a decisão monocrática de Id. 13442537, entendo que a decisão de primeiro grau se encontra escorreita em utilizar de equiparação para resolução do conflito.

Assim sendo, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, tão somente para conceder o efeito pleiteado apenas para cálculo com base na Classe A da carreira, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau até ulterior decisão de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
concedendo o efeito pleiteado apenas para cálculo com base na Classe A da carreira, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau até ulterior decisão de mérito.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023